Tribunal: TJSP
Processo: 2131011-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, com a expedição de alvará de soltura. Parcial cabimento. O delito imputado ao paciente, que é primário, foi perpetrado sem violência ou grave ameaça, não sendo excessiva a quantidade de

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, com a expedição de alvará de soltura. Parcial cabimento. O delito imputado ao paciente, que é primário, foi perpetrado sem violência ou grave ameaça, não sendo excessiva a quantidade de entorpecente apreendido (65,03 g de maconha e 9,2 g de cocaína). Não se pode olvidar, por fim, a excepcionalidade da atual situação causada pela pandemia da COVID-19. Imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2131011-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é impetrante ROGÉRIO
SENE PIZZO e Paciente ROBSON LUIS BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Confirmaram a liminar deferida e concederam a ordem do presente habeas
corpus, para o fim de substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas
cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131011-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2131011-26.2020.8.26.0000
Comarca: Franca
Impetrante: Rogério Sene Pizzo
Paciente: Robson Luis Barbosa
VOTO No 23.371
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos
requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de
fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da
segregação provisória do paciente, com a expedição de alvará
de soltura. Parcial cabimento. O delito imputado ao paciente,
que é primário, foi perpetrado sem violência ou grave ameaça,
não sendo excessiva a quantidade de entorpecente apreendido
(65,03 g de maconha e 9,2 g de cocaína). Não se pode olvidar,
por fim, a excepcionalidade da atual situação causada pela
pandemia da COVID-19. Imposição de medidas cautelares
diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida para
confirmar a liminar.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de ROBSON LUIS BARBOSA, contra
ato MM. Juiz de Direito Dr. Orlando Brossi Júnior, da 3o Vara
Criminal da Comarca de Franca, sob a alegação de o paciente
sofrer constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua
custódia cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora, ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e, a carência de fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131011-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
idônea para a sua manutenção e a desproporcionalidade da
medida, salientando ser o paciente primário e possuidor de bons
antecedentes, domicílio fixo e ocupação lícita.
Pontua, ainda, que a manutenção do
encarceramento do paciente incrementa o risco de sua
contaminação pela COVID-19.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e sua subsequente confirmação, para que seja revogada a
prisão preventiva do paciente.
A liminar foi parcialmente deferida (fls.
79/81).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 85/87) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 90/95).
É o relatório.
Devidamente
processado
o
presente
remédio constitucional, a ordem deve ser parcialmente concedida.
Exsurge dos autos que, em 4 de junho de
2020, o paciente foi preso em flagrante, incurso no art. 33, caput, da
Lei 11.343/06.
Consoante o boletim de ocorrência (fls.
17/19), na data dos fatos, por volta das 16h30, policiais militares,
em razão de denúncia anônima relativa à prática de tráfico de
drogas, dirigiram-se à Rua Ceará, 670, em Franca, e, no local,
depararam-se com o ora paciente, Robson, em atitude suspeita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131011-26.2020.8.26.0000 -Voto no
4
sendo que este empreendeu fuga, ao notar a aproximação da
viatura.
Na sequência, o paciente atirou um objeto no
chão, sendo perseguido até ingressar em um imóvel. Os agentes
públicos recuperaram o invólucro dispensado e, em seu interior,
encontraram 5 porções de maconha e, dentro do imóvel,
localizaram outras 20 porções da mesma substância, além de 35
papelotes de cocaína.
Ao todo, foram apreendidos 65,03 g de
maconha e 9,2 g de cocaína, de acordo com o laudo pericial
colacionado às fls. 32/46.
Diante dos fatos, Robson foi conduzido ao
distrito policial, onde foi documentado o flagrante.
Em decisão proferida em 5 de junho p.p., a
prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com vistas à
garantia da ordem pública e a salvaguarda da aplicação da lei penal
(fls. 65/66).
Em consulta à certidão de distribuição de
feitos criminais (fls. 48/49), apurou-se ser Robson primário e
possuidor de bons antecedentes.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
deve ser considerada a primariedade do paciente e o fato de o
delito a ele imputado ter sido perpetrado sem violência ou grave
ameaça, não se configurando excessiva a quantidade de
entorpecente apreendido (65,03 g de maconha e 9,2 g de cocaína).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131011-26.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Não se pode olvidar, ademais, a excepcionalidade da situação de
pandemia da COVID-19, afigurando-se não recomendável, no
presente momento, a manutenção da custódia cautelar.
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se excessiva, deve ser ponderado que a
revogação da custódia, por si só, desacompanhada de qualquer
restrição, enseja benesse deveras favorável que, como tal, não se
coaduna às circunstâncias do caso sub judice.
In
casu,
melhor
solução
resulta
na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas
cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes (i) o
recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) o
comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como (iii) a
proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo.
Diante do exposto, pelo meu voto, confirmo a
liminar deferida e concedo a ordem do presente habeas corpus,
para o fim de substituir a prisão preventiva do paciente pelas
medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do
Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator